Tribunal: TJDFT
Processo: 0011599-15.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011599-15.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDO: VALDEMAR PAULO GRANDO DESPACHO Na petição de ID no 45485467, o recorrente formulou proposta de autocomposição. Intimada a se manifestar sobre a proposta realizada, a parte recorrida manifestou aceitação (ID no 45935461). O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado pelas partes nas petições de IDs 45485467 e 45935461. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007